Tribunal: TJES
Processo: 5022307-51.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022307-51.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ISABEL DE ALMEIDA COSTA
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5022307-51.2025.8.08.0012

ORIGEM
:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MARIA ISABEL DE ALMEIDA

RECORRIDO
: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC/RMC). APOSENTADA POR IDADE. ERRO SUBSTANCIAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO NULO. COMPENSAÇÃO DE VALORES MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. HIPERVULNERABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica proposta por MARIA ISABEL DE ALMEIDA COSTA contra FACTA FINANCEIRA S.A. com o objetivo de anular contrato de cartão de crédito consignado, cessar descontos em seu benefício previdenciário e obter reparação por danos morais e materiais. Alega a autora, em sua petição inicial, que é aposentada e identificou descontos referentes a um cartão (RCC nº 0068040962) que jamais solicitou ou utilizou, acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum. Para tanto, sustenta a parte requerente que houve falha no dever de informação e prática abusiva consistente em descontos "eternos" que comprometem sua verba alimentar. Por fim, busca a parte demandante a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores e indenização moral de R$10.000,00.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis: "JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, via de consequência, cancelo o contrato de cartão consignado em nome da requerente junto à requerida a título de RCC e todo e qualquer débito dele decorrente, declarando quitado o contrato, ficando a requerida obstada de realizar descontos... Defiro a tutela de urgência para cessação imediata dos descontos... não há falar em dívida remanescente... ou em restituição de valores... referida quantia (TED) compensa com o valor já cobrado... situação vivenciada igualmente não gera dano moral indenizável."
.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: a necessidade de condenação da ré em danos morais diante da má-fé contratual e do histórico de abusos contra idosos; a inaplicabilidade do instituto da compensação, defendendo que os descontos foram ilegítimos e devem ser devolvidos em dobro. De igual modo, a parte recorrida apresentou contrarrazões, argumentando: a validade do negócio jurídico digital com biometria facial; a inexistência de dano moral por se tratar de mero aborrecimento e a ocorrência de aceitação tácita pelo recebimento do valor via TED.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
determinar se a falha no dever de informação e o desconto em verba alimentar de idosa hipossuficiente justificam a fixação de indenização por danos morais; e
(ii)
estabelecer se deve ser mantida a compensação de valores determinada na sentença ou se cabe a restituição em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Da Falha na Informação
: A relação é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor. Embora a ré comprove a assinatura digital e o repasse do numerário (TED de R$ 1.423,51), não demonstra que a consumidora, idosa e com baixa instrução, foi devidamente advertida de que o pagamento via consignação quitaria apenas juros e encargos, perpetuando o capital principal. O reconhecimento do erro substancial pelo Juízo de primeiro grau é irretocável.

6.
Da Compensação de Valores
: A sentença agiu com acerto ao determinar a quitação por compensação. Admitir a repetição integral dos descontos em favor da autora, sem abater o valor que ela efetivamente recebeu em sua conta bancária, configuraria enriquecimento sem causa (Art. 884, CC), vedado pelo ordenamento jurídico. Assim, os valores descontados servem para amortizar o montante creditado via TED, declarando-se o contrato liquidado.

7.
Do Dano Moral
: Neste ponto, a sentença merece reforma. A privação de parcela da aposentadoria (um salário mínimo) de pessoa idosa por meio de modalidade contratual onerosamente excessiva e viciada não constitui mero dissabor. A conduta do banco afronta a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana, gerando dano moral
in re ipsa
pela angústia de ver sua renda básica diminuída por tempo indeterminado.

8.
Do
Quantum
Indenizatório
: Atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico da medida, arbitro o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, quantia que se mostra adequada à extensão do dano e à capacidade financeira da instituição recorrida.

IV. DISPOSITIVO

9. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença apenas no sentido de
CONDENAR
a recorrida ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ). Ficam mantidos os demais termos da sentença, inclusive a quitação por compensação e a cessação definitiva dos descontos .

10. Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em seu recurso ou parcela dele.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)